Tribunal: TJSP
Processo: 1505902-58.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Sentença que julgou extinta a presente execução, ante a ausência de demonstração do cumprimento dos requisitos trazidos pelo Item 2 da Tese do Tema 1184 do C. STF, reproduzidos nos arts. 2o e 3o da Resolução 547 do CNJ e no art. 1o do Provimento CSM no 2.738/2024. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Inexistência, no caso concreto, de justificativa para o

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Sentença que julgou extinta a presente execução, ante a ausência de demonstração do cumprimento dos requisitos trazidos pelo Item 2 da Tese do Tema 1184 do C. STF, reproduzidos nos arts. 2o e 3o da Resolução 547 do CNJ e no art. 1o do Provimento CSM no 2.738/2024. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Inexistência, no caso concreto, de justificativa para o afastamento da Tese do Tema 1184, de cumprimento obrigatório pelos Tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC. Valor da causa que é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), critério esse adotado pelo CNJ para dar efetividade à Tese fixada pelo STF. Aplicação conjunta da Tese fixada no Tema 1.184, da Resolução CNJ no 547 e do Provimento CSM no 2.738/2024. Alegação de inconstitucionalidade da Tese do Tema 1184 e da Resolução no 547/2024. Inocorrência declarada incidentalmente, já que cabe ao C. STF apreciar a questão quando suscitada como pedido principal. Medidas que possuem evidente amparo constitucional no art. 37 da Constituição Federal, que exige a eficiência administrativa desde a EC no 19/1998, bem como no art. 70, que estipula a obrigação de a administração pública observar o princípio da economicidade. Ausência, ademais, de violação à competência constitucional da municipalidade, que pode ajuizar execuções fiscais cujo valor supere o mínimo estabelecido em legislação local e, inclusive, propor novo feito executivo, desde que cumpridos os requisitos necessários para tanto. Conduta da exequente que não se amolda a qualquer das hipóteses de ato atentatório a dignidade da justiça. Multa aplicada que deve ser afastada. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.